Tribunal: TJDFT
Processo: 0010885-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS À EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SOB O PRINCIPAL FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO DO MEDO CAUSADO PELAS PALAVRAS DO RÉU. ESPECIAL CREDIBILIDADE COMO MEIO DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Insurge-se o Ministério Público contra a absolvição do réu relativamente ao crime de ameaça, fundada na suposta ausência de prova de que a vítima não teve medo das condutas praticadas pelo acusado.

2. As ameaças proferidas pelo réu contra a vítima foram sérias e com aptidão suficiente para amedrontá-la e, realmente, lograram esse fim. Em juízo, a vítima revelou o medo superveniente às ameaças e que ainda persiste na atualidade. Até por isso, a vítima ainda mantém em sigilo seus novos endereço e número de celular para evitar ser localizada pelo réu.

3. Em regra, as infrações em que há violência doméstica e familiar contra a mulher são praticadas em momentos restritos aos envolvidos - casais ou familiares - sem a presença de terceiros. Por isso, em tais delitos, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade como meio de prova, principalmente quando as declarações prestadas são harmônicas e coesas.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.